Tribunal: TJPA
Processo: 0004047-18.2016.8.14.0090
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO ? RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO E EXCLUSAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO. 1. Com relação a atenuante de confissão, de fato, observa-se que o acusado confessou que atirou na vítima, e embora tenha alegado que agiu em legítima defesa, tal confissão foi utilizada para o convencimento dos julgadores, razão pela qual mantenho a atenuante de confissão.RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E ALTERNATIVAMENTE REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO AOS DOIS RECURSOS INTERPOSTO.DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS: Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, assim, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que demonstram a participação do acusado no cometimento do crime de homicídio qualificado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, até porque os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os subsídios apresentados.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO: No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, sendo desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, conduta social e consequências e ainda que os antecedentes devam ser considerados favoráveis (inteligência da sumula n. 444 do STJ), mantenho a pena base aplicada em 19 (dezenove) anos de reclusão, não havendo que se falar em reforma, pois dentro dos parâmetros legais e condizente aos motivos expostos.Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser a mesma mantida em todos os seus termos.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE/APELADO:
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE:
MICHEL MIRANDA DIB
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0004047-18.2016.8.14.0090
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO -
RECURSO MINISTERIAL
. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO E EXCLUSAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO. 1. Com relação a
atenuante de confissão
, de fato, observa-se que o acusado confessou que atirou na vítima, e embora tenha alegado que agiu em legítima defesa, tal confissão foi utilizada para o convencimento dos julgadores, razão pela qual mantenho a atenuante de confissão.
RECURSO DA DEFESA
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E ALTERNATIVAMENTE REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPROVIMENTO AOS DOIS RECURSOS INTERPOSTO.
DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS
: Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, assim, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que demonstram a participação do acusado no cometimento do crime de homicídio qualificado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, até porque os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os subsídios apresentados.
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO
: No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, sendo desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, conduta social e consequências e ainda que os antecedentes devam ser considerados favoráveis (inteligência da sumula n. 444 do STJ), mantenho a
pena base aplicada em 19 (dezenove) anos de reclusão
, não havendo que se falar em reforma, pois dentro dos parâmetros legais e condizente aos motivos expostos.
Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser a mesma mantida em todos os seus termos.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos interpostos e negar-lhes provimento
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE/APELADO:
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE:
MICHEL MIRANDA DIB
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0004047-18.2016.8.14.0090
R E L A T Ó R I O

O representante do Ministério Público de 1º grau e a defesa do acusado, interpuseram recursos de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que mediante decisão do Conselho de Sentença, condenou Michel Miranda Dib pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 11.08.2016, por volta das 20h, no estabelecimento denominado ¿Bar do Juscelino¿, o acusado ceifou a vida da vítima Haroldo Bandeira da Fonseca, com disparos de arma de fogo, logo após um desentendimento por causa de jogo de baralho do qual estavam participando.

O acusado foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV do CPB. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri,
o Conselho de Sentença condenou Michel Miranda Dib pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II do CPB, a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

O Ministério Público recorreu da decisão pugnando,
preliminarmente, pelo conhecimento do recurso e no mérito pela
reforma da pena para que seja excluída a atenuante de confissão.

Em contrarrazões a defesa pugnou pelo improvimento do recurso ministerial.

A defesa do acusado, igualmente, recorreu da decisão, pugnando pela anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos e, alternativamente, pela
reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso da defesa, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso ministerial
e
conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela defesa
para que seja reformada a pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

A revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Preliminarmente, o Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso. Interposto o recurso no prazo legal, a demora na apresentação das razões constitui mera irregularidade, razão pela qual deve ser o recurso conhecido. Preliminar acolhida.

Primeiramente passo a analisar as razões do apelante Michel Miranda Dib, uma vez que a defesa entende que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, para após analisar a pena imposta pelo juízo.

Sabe-se que com relação a decisão manifestamente contraria às provas dos autos, essa somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
,
cotejando os elementos de prova, verifica-se que as testemunhas de acusação evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, assim, o
Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que demonstram a participação do acusado no cometimento do crime de homicídio qualificado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, até porque os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os subsídios apresentados.

Com relação a reforma da pena, pugna o Ministério Público reforma da pena para que seja excluída a atenuante de confissão e a defesa pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Com relação ao recurso da defesa, é cediço que para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, sendo desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, conduta social e consequências e ainda que os antecedentes devam ser considerados favoráveis (inteligência da sumula n. 444 do STJ), mantenho a pena base aplicada em 19 (dezenove) anos de reclusão, não havendo que se falar em reforma, pois dentro dos parâmetros legais e condizente aos motivos expostos.

Com relação a atenuante de confissão, de fato, observa-se que o acusado confessou que atirou na vítima, e embora tenha alegado que agiu em legítima defesa, tal confissão foi utilizada para o convencimento dos julgadores, razão pela qual mantenho a atenuante de confissão.

Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser a mesma mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço e nego provimento
aos recursos de apelação interpostos pelo
Parquet
e defesa do acusado, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA